Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017482-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (AGRAVANTE), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (AGRAVANTE), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (AGRAVANTE), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO -
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA
E NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO PARA ANOTAR A EXISTÊNCIA DA AÇÃO
ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NA INSCRIÇÃO DA REFERIDA EMPRESA, BEM COMO PARA VEDAR EVENTUAIS ATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – AUTORES AGRAVANTES QUE CONFESSAM QUE A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA EMRPESA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – JUCEMAT – PARA A REQUERIDA AGRAVADA FOI POR ATO DE SIMULAÇÃO CONSCIENTE DAS PARTES – SITUAÇÃO QUE OFUSCA A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADA PELOS AUTORES AGRAVANTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se os autores, aqui agravantes, confessam terem realizado a transferência de titularidade de empresa, junto ao órgão competente, mediante simulação, com fins exclusivos de vincular CPF apenas para obterem linhas de crédito, este fato, por si só, já irradia efeitos negativos e ofusca a probabilidade do direito ora invocado, consistente no pedido de tutela de urgência de cancelamento da transferência feita na JUCEMAT.

E a falta de demonstração de qualquer dos requisitos do art. 300 do CPC, obsta o deferimento de pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017482-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS, ABGAIL GENTIL, ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES

AGRAVADO: ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
Lieli da Silva Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO: Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003,
proposta por
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
, aqui agravantes, em face de
Oneida Oliveira de Morais
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo aqui agravante, consistente na reintegração do autor
Joselino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli

e na
expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso
para anotar a existência da Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social
na inscrição da referida empresa,
bem como para vedar
eventuais atos de transferência de titularidade.

Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues
, aqui agravantes, informam terem proposto em face de
Oneida Oliveira de Morais
a

Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003,
em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
, a fim de restabelecer ao autor, e aqui um dos agravantes,
Joselino Rodrigues dos Santos
, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.

Informaram na petição inicial serem pais (
Joselino e Abigail
) e filha (
Anna Karolina
) e terem, em meados de outubro de 2018, decidido, em conjunto com
Juliano Oliveira Cassimiro
, que é filho da requerida e aqui agravada
Oneida Oliveira
, aberto uma empresa do segmento de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, denominada
CR Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, em Rondonópolis.

Alegaram terem, sozinhos, levantado a importância de R$400.000,00 entre empréstimos bancários, com parentes, utilização de linhas de crédito e outros, para a construção da loja, aquisição de maquinários e estoque.

Informaram que
Jucelino Rodrigues dos Santos
figurou como proprietário/administrador e que em poucos meses a empresa ficou sem capital de giro, o que levou as partes a realizarem “transferência simulada”, com registro na JUCEMAT, da propriedade da empresa para a Sra.
Oneida Oliveira de Morais Rodrigues
, aqui agravada (genitora de
Juliano
), com a finalidade de vincular o CPF de
Oneida
ao CNPJ da empresa para que pudessem, assim, adquirir junto às instituições bancárias, novas linhas de crédito para continuarem com a empresa.

Alegaram que após a efetivação da transferência, os problemas surgiram, porquanto quem realmente passou a administrar a empresa foi
Juliano,
filho de
Oneida
, que também passou a insultar os aqui agravantes com xingamentos e palavras de calão, além de ameaça-los, inclusive, na presença de clientes e funcionários, fato que levou
Josenildo
, aqui agravante, a afastar-se da empresa.

Arguiram que a nova titular da empresa e o filho pararam de pagar as parcelas dos empréstimos realizados pelos aqui agravantes e os salários dos mesmos, o que os levou a se tornaram inadimplentes com os bancos na quantia aproximada de R$370.000,00, e fez com que propusessem a

Anulatória de Alteração de Contrato Social,
em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
, a fim de restabelecer o autor, e aqui um dos agravantes,
Joselino Rodrigues dos Santos
, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.

Postularam, em sede de tutela provisória,
indeferida pela decisão ora impugnada
, a reintegração do aqui agravante
Joselino Rodrigues dos Santos
na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
e a expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para constar na inscrição da referida empresa a existência da demanda, bem como a vedação e transferência de titularidade.

Neste Agravo, após argumentarem contra a decisão impugnada, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta no id. 57752984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1017482-63.2020.811.0000

Agravantes:
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues

Agravada:
Oneida Oliveira de Morais

VOTO.

E. CÂMARA
:

Agravo
interposto pelos autores
Lieli da Silva Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO: Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003,
proposta por
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolina Gentil Rodrigues
, aqui agravantes, em face de
Oneida Oliveira de Morais
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo aqui agravante, consistente na reintegração do autor
Joselino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli

e a
expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso
para anotar a existência da Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social
na inscrição da referida empresa,
bem como para vedar
eventuais atos de transferência de titularidade.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir pedido de tutela de urgência, formulado pelo aqui agravante, consistente na reintegração do autor
Joselino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
e na expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para anotar a existência da Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social
na inscrição da referida empresa, bem como para vedar eventuais atos de transferência de titularidade
.

Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues
, aqui agravantes, propuseram em face de
Oneida Oliveira de Morais
a

Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003,
em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
, a fim de restabelecer ao autor, e aqui um dos agravantes,
Joselino Rodrigues dos Santos
, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.

Informaram na petição inicial serem pais (
Joselino e Abigail
) e filha (
Anna Karolina
) e terem, em meados de outubro de 2018, decidido, em conjunto com
Juliano Oliveira Cassimiro
, que é filho da requerida e aqui agravada
Oneida Oliveira
, aberto uma empresa do segmento de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, denominada
CR Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
, em Rondonópolis.

Alegaram terem, sozinhos, levantado a importância de R$400.000,00 entre empréstimos bancários, com parentes, utilização de linhas de crédito e outros, para a construção da loja, aquisição de maquinários e estoque, bem como que
Jucelino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, figurou como proprietário/administrador e que em poucos meses a empresa ficou sem capital de giro, o que levou as partes a realizarem “transferência simulada”, com registro na JUCEMAT, da propriedade da empresa para a Sra.
Oneida Oliveira de Morais Rodrigues
, aqui agravada (genitora de
Juliano
), com a finalidade de vincular o CPF de
Oneida
ao CNPJ da empresa para que pudessem, assim, adquirir junto às instituições bancárias, novas linhas de crédito para continuarem

com a empresa.

Alegaram ainda, que após a efetivação da transferência, os problemas surgiram, porquanto quem realmente passou a administrar a empresa foi
Juliano,
filho de
Oneida
, que também passou a insultar os aqui agravantes com xingamentos e palavras de calão, além de ameaça-los, inclusive, na presença de clientes e funcionários, fato que levou
Josenildo
, aqui agravante, a afastar-se da empresa.

Arguiram que a nova titular da empresa e o filho pararam de pagar as parcelas dos empréstimos realizados pelos aqui agravantes e os salários dos mesmos, o que os levou a se tornaram inadimplentes com os bancos na quantia aproximada de R$370.000,00, e fez com que propusessem a

Anulatória de Alteração de Contrato Social,
em que postulam a declaração de nulidade da alteração do Ato Constitutivo registrado com o no 2136627 da JUCEMAT, da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
, a fim de restabelecer o autor, e aqui um dos agravantes,
Joselino Rodrigues dos Santos
, a condição de proprietário e administrador da referida empresa.

A decisão impugnada
indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo aqui agravante, consistente na reintegração do autor
Joselino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli

e a
expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso
para anotar a existência da Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social
na inscrição da referida empresa,
bem como para vedar
eventuais atos de transferência de titularidade.

Pois bem
. Em que pese as alegações, verifica ser caso de mantença da decisão impugnada.

Sucede que,
a princípio
, o ato de transferência da titularidade da empresa
CR Centro Automotivo Eireli-Checauto Auto Center
para a requerida, aqui agravada, junto ao órgão competente – JUCEMAT -, é válido, porquanto não foi desconstituído.

Aliás, a decisão impugnada,
ao indeferir o pedido de urgência, consignou que os autores, aqui agravantes, confessaram terem realizado ato
– transferência da propriedade da empresa –
sabidamente simulado
, situação essa que
aliada ao fato de que a referida transferência ainda não foi desconstituída
irradia efeitos negativos no pedido formulado pelos autores, aqui agravantes, porquanto não se é possível beneficiar da própria torpeza, bem assim,
ofusca a probabilidade do direito invocado e obsta o pedido de tutela formulado pelos aqui agravantes, de reintegração de um deles na administração da referida empresa.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
MESMO PORQUE A PARTE AUTORA CONFESSA TER PACTUADO NEGÓCIO SABIDAMENTE “SIMULADO”
, de maneira que todos os envolvidos tiveram plena ciência da alteração na titularidade da empresa, conforme documento de (id. 26515957), razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória . (art.300, CPC).” (grifei).

Oportuno consignar que esse fato, por si só, de celebração de ato simulado, compromete, inclusive, a probabilidade do direito invocado, sem o que não há como acolher o pedido de tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, que dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
(grifei).

A falta dos requisitos descritos pelo art. 300 do CPC obsta o deferimento de pedido de tutela de urgência.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA ESPECÍFICA. -
Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a
probabilidade
do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a
tutela

antecipatória, sob pena de decisão contra legem
. - Caso em que a instituição corré agravante, em princípio, não detém a responsabilidade de fornecer o tratamento de saúde do qual necessita o agravado, sequer possuindo condições técnicas para realizar o procedimento. -
Falta
de verossimilhança das alegações iniciais em relação à corré agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 70083799064, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 09-04-2020)

(grifei).

Isso posto, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pelo aqui agravante, consistente na reintegração do autor
Joselino Rodrigues dos Santos
, aqui agravante, na administração da empresa
CR Centro Automotivo Eirelli
e a expedição de ofício para a Junta Comercial de Mato Grosso para anotar a existência da Ação
Anulatória de Alteração de Contrato Social
na inscrição da referida empresa, bem como para vedar eventuais atos de transferência de titularidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020